Tribunal: TJMT
Processo: 1013980-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013980-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (AGRAVADO), NEUSA MARIA FURIA VIANA - CPF: 994.193.601-30 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA – AFASTADA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO EXECUTADO PELO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE RESCISÃO DE CONTRATO – LAUDO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS – ANULADO – MANTIDO O ARRESTO CAUTELAR DE SOJA E VENDA DO PRODUTO PELO PREÇO DE MERCADO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR OBJETO DA VENDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O laudo do perito não contribui para a apuração da justa indenização, diante da ausência de observância de critérios técnicos. Necessidade de nova perícia, cujos critérios técnicos exigíveis a espécie sejam devidamente observados.

O arresto cautelar tem por finalidade antecipar segurança à execução de obrigação pecuniária. Circunstância dos autos em que se impõe manter a tutela cautelar de arresto de sacas de soja, condicionada a prestação de caução idônea, bem como o deferimento da sua venda, com o depósito judicial do valor obtido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013980-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALCIDO NILSON

AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO, NEUSA MARIA FURIA VIANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Alcido Nilson
, de decisões que na Liquidação de Sentença movida por
Francisco Pereira Viana Neto e Neusa Maria Furia Viana
, tirada no bojo da Ação de Rescisão Contratual:
a)
indeferiu a impugnação da perícia;
b)
deferiu novo arresto de soja sobre 2.144,96 sacas;
c)
aceitou a caução ofertada e
d)
deferiu a venda da soja anteriormente arrestada e do novo arresto.

Explica que a perícia não respondeu aos seus quesitos, em particular quanto à correta localização do imóvel, suas demarcações, tipo do solo e benfeitorias, além de não ter obedecido às normas da ABNT, o que leva a sua nulidade.

Quanto ao arresto cautelar da soja, sustenta que os autos se encontram em liquidação de sentença, de sorte que não há certeza quanto ao real valor devido das perdas e danos. Acrescenta que não restou demonstrado não ter bens suficientes para arcar com a condenação, além de que, também é credor dos agravados.

De outra via, argui que o imóvel ofertado em caução está gravado com indisponibilidade, além de ter valor inferior ao arresto pleiteado.

Sustenta o excesso do arresto, porque recaiu em produto com origem em área de terceiro.

Assevera que se mostra indevida a venda da soja arrestada, em particular por não ter oportunizado a sua prévia manifestação acerca do valor ofertado para a venda dos grãos. Realça que o valor da saca de soja indicado para venda está abaixo do valor de mercado.

Requer a suspensão das decisões ou que o valor obtido com a venda do produto arrestado seja depositado em juízo.

No mérito, postula pelo provimento do recurso com a reforma das decisões agravadas, para reconhecer a nulidade da perícia realizada; revogar a tutela de urgência cautelar de arresto, ou a restituição do produto arrestado em excesso, e ainda, indeferir a venda do produto arrestado.

Liminar parcialmente deferida para determinar que o produto de venda do soja arrestado seja depositado judicialmente. (id 48926466)

Informações prestadas pelo Juízo. (id 50132469)

Certidão de decurso de prazo para contraminuta (id 52292987)

Petição da agravada Neusa Maria Furia Viana, na qual sustenta o erro na publicação da sua intimação para apresentar contraminuta. Explica que a intimação ocorreu em nome de advogados que não os seus procuradores. Requer o chamamento do feito a ordem a fim de anular a certidão (id 52292987) e que seja ordenada nova intimação. (id 54011968)

Em petição (id 54736989), o agravante aduz que os agravados tiveram ciência inequívoca da decisão proferida neste recurso e que não há qualquer nulidade a ser declarada. Aduz, ainda, que cabia a agravada praticar o ato que lhe cabia, no caso, a manifestação de contraminuta, e em capítulo próprio alegar a nulidade da intimação, de sorte que ocorreu a preclusão temporal.

Embargos de Declaração da decisão liminar opostos por Neusa Maria Furia (id 54796483).

Contraminuta (id 55034451). Argui, inicialmente, a nulidade da citação, porque intimados procuradores diversos do seu. Suscita, por sua vez, a preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, alega que a matéria discutida se encontra preclusa, em particular no que toca ao arresto, bem assim quanto a caução ofertada e o preço do soja para venda. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Liquidação de Sentença movida por
Francisco Pereira Viana Neto e Neusa Maria Furia Viana
, tirada no bojo da Ação de Rescisão Contratual:
a)
indeferiu a impugnação da perícia;
b)
deferiu novo arresto de soja sobre 2.144,96 sacas;
c)
aceitou a caução ofertada e
d)
deferiu a venda da soja anteriormente arrestada e do novo arresto.

De início, necessário examinar a alegação de nulidade da intimação para apresentação de contraminuta.

Nos termos do artigo 280 do CPC, as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Em exame dos autos, verifica-se que os agravados não foram intimados para apresentar contraminuta, porquanto a intimação se deu em nome de advogados que não os seus procuradores, o que, a princípio, revela a nulidade da intimação.

Contudo, a agravante Neusa Maria Furia Viana, ao peticionar em 13/08/2020 (id 54011967), deixou de observar o disposto no art. 272, § 8o, do CPC,
verbis
:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8o
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo
preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Ou seja, incumbia à parte agravada arguir o defeito da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabia praticar, sejam em embargos de declaração, seja em contraminuta, o que não foi observado.

Realça-se que somente se fosse o caso de não poder praticar o ato imediatamente, em virtude da necessidade de acesso prévio aos autos, é que a agravada poderia limitar-se à arguição de nulidade da intimação (§ 9o, art. 272, CPC), o que aqui não se mostra.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 272, §8o, DO CPC - PRECLUSÃO DA PRÁTICA DO ATO QUE CABIA A PARTE PRATICAR.

- Nos termos dos parágrafos 8o e 9o do artigo 272 do atual CPC, a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido e, não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.

- Ainda que reconhecido o vício de ausência de intimação do patrono da parte agravante, não há como restituir-lhe o prazo para cumprimento do ato, porquanto, não observado o parágrafo 8o do artigo 272 do CPC, ensejando, assim, a ocorrência da preclusão.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0145.12.063986-2/003, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019)

Desse modo, protocolizada a petição de arguição de nulidade da intimação em 13/08/2020 (id 54011967), e ainda que reconhecido o vício de ausência de intimação dos patronos da parte agravada, não há como restituir-lhe o prazo para cumprimento do despacho (id 48949489), porquanto não observado o parágrafo § 8o do art. 272 do CPC.

Assim exposto, por consequência,
tanto os Embargos de Declaração (id 54796483), protocolado em 21/08/2020, quanto a Contraminuta (id 55030999), protocolada em 24/08/2020, se
apresentam intempestivos
.

Antes ainda de adentrar no exame do mérito, registra-se que o recurso é tempestivo, porquanto as decisões foram proferidas quando os prazos processuais de processos físicos se encontravam suspensos, por força da Portaria Conjunta n. 399/2020.

Pois bem. Trata-se de Cumprimento de Sentença em fase de liquidação em relação à condenação de indenização em perdas e danos em favor de Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Furia Viana, ora agravados, na qual foi indeferida a impugnação da perícia e, de outro lado, deferido o pedido de venda de 9.168 sacas de soja objeto de arresto e ainda, o arresto e venda de mais 2.144,96 sacas de soja.

Na hipótese, a indenização a qual o agravante fora condenado, constitui-se do pagamento do valor do arrendamento anual de um imóvel rural com características semelhantes ao objeto do contrato rescindido – Fazenda Boa Fé, matrícula n. 35.522, com área de 1993 hectares -, observado os valores praticados na região.

Os credores, ora agravados, promoveram o Cumprimento Provisório de Sentença, no qual indicaram o valor da indenização de R$ 9.193.826,81 (nove milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos). (id59594951 – fl.626).

Em Impugnação, o executado, ora agravante, apresentou laudo com valor de R$ 796.590,00 (setecentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa reais) (id 59594963 – fl.1086).

Diante da divergência de valores, o Juízo deferiu a realização de perícia para apuração do valor da indenização pelo uso da área (id 59594968 – fls. 1392). Foram apresentados quesitos pelos credores (id 59594970 – fls. 1395) e pelo executado (id 59594974 – fls.1599).

Realizada a perícia, o expert apurou o valor de R$ 22.696.918,55 (vinte e dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos). (id 59594986 - fls. 2013)

Em Impugnação ao laudo pericial, o executado, ora agravante, sustentou a sua nulidade, porque elaborado sem que fossem observadas as normas, em particular, aduziu acerca do erro do período em que teve a posse do imóvel, bem assim, em relação a extensão da área produtiva, ausência de exame da vocação da área (pecuária e agricultura), preço do arrendamento superior ao praticado na região, etc. (id 59594988 – fl. 2052).

O Juízo, embora tenha indeferida a impugnação ao laudo pericial, reconheceu o equívoco do laudo quanto ao período de apuração, bem como a ausência de fundamentação em relação ao valor da saca do soja por hectare na região, a ser verificado ano a ano, de junho de 1998 a novembro de 2015, e ainda, a ausência de documentos utilizados para a embasar a conclusão de que os 1028 hectares da área em litígio seriam de lavoura. Nesta quadra, determinou a retificação do laudo pericial. (id 59594995-fls. 2390)

Com efeito, o laudo pericial não se mostra eficiente para nortear o valor da justa indenização, constituída do uso do imóvel pelo período em que o executado teve a sua posse.

De notar-se que o laudo pericial mapeou a área de acordo com sua aptidão agrícola, no caso: 1.028 hectares de área de lavoura; 276,58 hectares de pastagem plantada; 43,80 hectares de pastagem nativa e 24,60 hectares de pastagem/cerrado.

Por seu turno, na área passível de lavoura (1028 há), estabeleceu como valor do arrendamento, a quantia de
13 sacas de soja por hectare
,
no valor de R$ 72,60
(setenta e dois reais e sessenta centavos), pelo período de 21 anos, o que alcançou a quantia de R$ 20.374.754,40 (vinte milhões, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).

Anota-se que o valor do soja aplicado teve por referência dados da APROSOJA, para a praça de Primavera do Leste, em 19/08/2019.

Já, quanto à área de pastagem plantada (276,58 hectares), considerou a título de arrendamento, a quantia de 1,3 cabeças de gado por hectare, com um custo mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), pelo período de 251 meses, o que alcançou o valor de R$ 2.256.201,35 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e um reais e trinta e cinco centavos).

Na pastagem nativa (43,8 ha), aplicou 0,5 cabeça de gado por hectare, ao custo mensal de R$ 12,00 (doze reais), também pelo período de 251 meses, alcançando a quantia de R$ 65.962,80 (sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Assim, somados os valores do arrendamento agrícola com o pecuário, concluiu pelo valor do arrendamento pelo período de 30/08/1998 a 20/08/2019, em R$ 22.696.918,55 (vinte e dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).

Evidente, por primeiro, o equívoco do perito ao considerar como termo final da apuração do uso do imóvel, 20/08/2019, quando a área já se encontrava na posse dos exequentes, ora agravados, desde 08/11/2015.

Por sua vez, o perito se valeu de valores apurados na data da realização da perícia, quando a ocupação do executado se deu desde 1998. Ou seja, aplicou um único valor para mais de 10 anos de ocupação, quando teria que apurar o valor da ocupação ano a ano, observado as características da área e sua real vocação em cada período.

De notar-se, ademais, que o perito lançou mão de adotar a vocação da área, em agrícola e pecuária, contudo, reconhece que
“no momento da vistoria, em toda a área fora encontrado apenas plantações de pastagem”
, afirmação que corrobora com a alegação do executado, no sentido de que a área nunca teve produção agrícola.

Chama-se atenção para o fato de que no momento da elaboração do laudo pericial, no ano de 2019, a área já se encontrava na posse dos exequentes desde 2015. Ou seja, nesse período de 04 anos, não houve a utilização da área para o plantio de lavoura, o que causa certa estranheza o perito indicar a área de 1028 hectares como de vocação agrícola.

Não fosse isso, ao avaliar a área plantada, a perícia aplicou para o preço do arrendamento, 13 sacas de soja por hectare ao valor de R$ 72,60 (setenta e dois reais e sessenta centavos), igualmente em todo o período de uso da área pelo executado, o que revela grave erro de apuração.

Cumpre observar, ainda, que em se tratando de arrendamento para lavoura, faz-se necessário observar que a praxe é de escalonamento do preço, sendo uma quantia de saca de soja por hectare na abertura da lavoura e nos anos seguintes, gradativamente, aumentado o preço. Atenta-se, ademais, que os documentos não indicam que no momento em que foi dada a posse ao executado, a área estivesse vocacionada a lavoura. Nada disso foi observado na perícia.

Na mesma linha, se deu a apuração da área tida por vocação a pecuária, sendo aplicado à média de valores adotada na região de Primavera do Leste junto a corretores e sites especializados na internet.

Ora, necessário não só verificar a efetiva utilização da área pelo executado, ano a ano de ocupação, observado as reais características do imóvel, sua localização, vocação de uso e preço praticado na região.

Nesse caso, não se tem como aproveitar o laudo pericial por meio de retificações, como determinado pelo Juízo.
De rigor determinar sua nulidade, para que outro seja elaborado, observado a técnica que o caso demanda, de modo que a indenização reflita o real preço de utilização do imóvel pelo período da posse do executado
.

Nesse sentido:

DESAPROPRIAÇÃO. MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DA SERRA. ABERTURA DE VIA URBANA. PERÍCIA REALIZADA SEM A OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS.
LAUDO

IMPRESTÁVEL
. FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO PREJUDICADA. PROCESSO ANULADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS NOS AUTOS ATÉ ENTÃO. 1. O
laudo

do perito que serviu de fundamentação técnica, novamente, em nada contribui para a apuração da justa indenização. Na hipótese dos autos, o novo
laudo

pericial
, embora refira estar calcado na metodologia consagrada da comparação de dados de mercado, trazida pela NBR 14.653, não observou tais critérios. O trabalho técnico deve ser realizado nos moldes das normas pertinentes à matéria, para garantir a verificação segura do justo valor da indenização. 2. Necessidade de nova perícia, cujos critérios técnicos exigíveis à espécie sejam devidamente observados, pois os elementos constantes dos autos, inclusive as avaliações trazidas pelo expropriante, não se constituem elementos seguros para fixar a verdadeira e justa indenização. 3. Processo anulado. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(Apelação / Remessa Necessária, No 70083653485, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 30-09-2020)

Contudo, anota-se por importante, que a perícia deve se ater ao seu conteúdo, vale dizer, apurar o valor pela utilização da área no período em que o executado teve sua posse, de sorte que se afasta a pretensão quanto ao levantamento de localização ou ainda, de demarcação da área, por se tratar de matéria já rechaçada em decisões anteriores, portanto, preclusa.

Por seu turno, verifica-se que em 11/04/2019, foi deferida tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o arresto de 9168 sacas de soja de 60 Kg do então executado, ora agravante. (id 48505976 – fls. 99). Anota-se que referida decisão não foi alvo de recurso.

Posteriormente, os exequentes, ora agravados, postularam pelo levantamento do soja sequestrada, com oferecimento de caução, bem como formularam novo pedido de arresto com levantamento do produto, o que foi deferido, decisão que é objeto deste agravo.

Pois bem. Em relação ao arresto de 9168 sacas de soja cumprido em 13/04/2019 (id 59594986 – fls. 1937), não houve interposição de recurso contra a decisão que determinou o arresto, de modo que preclusa a discussão.

Quanto à venda do produto pelo preço de mercado, não se visualiza prejuízo ao agravante, porquanto ressalvado pelo Juízo que se após o contraditório da parte executada, o valor fixado for maior, a diferença será suportada pelo exequente.

De relevo anotar o consignado na r. decisão:

“...inexiste qualquer prejuízo ao Executado, o deferimento de autorização de venda da soja arrestada de forma antecipada pelos Exequentes neste momento pelo preço informado.

Isso porque, realmente após a realização contraditório do Executado, caso este Juízo fixe o valor de venda das sacas de soja nos termos requeridos pelos Exequentes, qual seja R$ 97,00 (noventa e sete reais), o valor abatido na execução será o efetivamente vendido pelo Exequente não trazendo prejuízo algum a nenhuma das partes, bem como que caso, este juízo, fixe o valor de venda em preço maior do que o efetivamente realizado antecipadamente a diferença (a maior), entre o valor efetivamente vendido pelo Exequente e o valor fixado com o contraditório, será suportada somente pelo exequente, não trazendo nenhum prejuízo ao Executado.”

Em relação ao deferimento de novo arresto de mais 2.144,96 sacas de soja, nota-se que se trata de quantia de soja restante em posse do fiel depositário/arrendatário, Sr. Ruaro que seriam devidas ao executado, em relação a safra 2019/2020. E ao deferir a medida, o Juízo bem consignou:

83. O arresto é medida de exceção que afeta diretamente o patrimônio do executado e que deve, portanto, ser concedido com base em elementos suficientes para a comprovação da pertinência e adequação de sua imposição, evitando-se que seja concedido abusivamente.

84. Referidas medidas, apenas podem ser concedidas quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao útil resultado do processo.

85. Tem-se que a probabilidade do direito vem contemplado no caso concreto por pronunciamento judicial com o selo da coisa julgada que assegurou aos Exequentes pagamento de indenização por perdas e danos.

86. Conforme bem ressaltado pela decisão que concedeu o arresto anteriormente, ainda que pendente a liquidação/quantificação, sobressai a certificação do direito da parte Exequente.

87. No que tange ao perigo de dano ou de resultado frustrado do processo, também se faz presente no presente caso, tratando-se de feito que se arrasta desde seu ajuizamento 22/abril/2004, sendo devidamente sentenciado em 2011, havendo, inclusive e infelizmente, a utilização de diversos expedientes tendentes a tardar a prestação jurisdicional, conforme anotado na decisão de fls. 2080/2081.

88. Por conseguinte, estando o feito na fase de cumprimento e apenas na pendencia da quantificação dos valores, o Juízo deve revelar o rigor do perigo da demora.

89. Nesse sentido os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO DE BENS – PARA GARANTIA DE FUTURA AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300, caput, do CPC. Restando evidenciada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada. (N.U 1003264-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020);

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO DE BENS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300, "caput", do CPC. A inexistência de prova satisfatória da insolvência das agravadas e/ou da dilapidação de seu patrimônio, afasta a concessão do arresto cautelar , vindicado pela parte agravante, posto que ausentes os requisitos legais para tanto. (N.U 1014046-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

90. Dessa forma, não bastasse o tempo de tramitação do feito, bem assim os diversos impasses processuais criados, faz-se imperioso utilizar o poder geral de cautela para o fim de, frisa-se, garantir o resultado efetivo do comando judicial.

91. O deferimento da cautelar de arresto, a priori, não representa prejuízo à parte adversa, uma vez que os Exequentes ofertaram o imóvel rural matriculado sob o no 35.522 como caução real, a fim de garantir o juízo e eventualmente ressarcir danos que o Executado possa vir a sofrer com a constrição, consoante dispõe o §1o, do art.300, do CPC.

92. Tais requisitos estão satisfatoriamente demonstrados pelos documentos trazidos nos autos.

93. Uma vez preenchidos os requisitos legais, revela-se cabível a concessão da tutela cautelar, tanto no que diz respeito ao arresto das novas sacas de sojas como a sua liberação em favor dos Exequentes.”

No ponto, as razões do recurso não revelam motivo justificador para a alteração da decisão agravada. Ademais, ao que consta, a decisão recorrida condicionou o arresto à prestação de caução (art. 300, § 1o, CPC). Portanto, mantém-se a decisão que determinou o arresto de 2.144,96 sacas de soja, bem como a venda do produto pelo preço de mercado, considerado a natureza do produto arrestado, que pode ter suas qualidades afetadas pelo tempo de armazenagem.

Contudo, por conta da divergência de valores quanto a indenização, a ser apurado em nova perícia, mostra-se prudente
que o valor obtido com a venda do produto seja depositado judicialmente.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, para declarar a nulidade do laudo pericial e determinar que outro seja elaborado, observado à técnica que o caso demanda, de modo que a indenização reflita o real preço de utilização do imóvel pelo período da posse do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020